Tribunal: TJSP
Processo: 1008024-03.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação proposta com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Médico que atuou na qualidade de agente público, o que atrai a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em 14.08.2019, no julgamento do RE 1027633, Tema 940/STF – Ilegitimidade de parte adequadamente reconhecida – Óbito de feto por descolamento prematuro de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação proposta com fundamento no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Médico que atuou na qualidade de agente público, o que atrai a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em 14.08.2019, no julgamento do RE 1027633, Tema 940/STF – Ilegitimidade de parte adequadamente reconhecida – Óbito de feto por descolamento prematuro de placenta – Pretensão à indenização por danos morais e materiais – Tese de erro médico – Acolhimento – Gravidez de risco – Abortamento e morte de feto anteriores – Paciente que não foi devidamente atendida na requerida – Dano moral evidenciado – Quantum indenizatório adequadamente fixado – Pedido julgado procedente em parte – Sentença mantida – Recursos desprovidos.